Tribunal: TJSP
Processo: 2092122-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Residência Médica
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS. Prolação de sentença que homologou a desistência nos autos do Mandado de Segurança. Perda do objeto recursal. Recurso prejudicado.